Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-64.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018241-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO FARIAS SANTOS - CPF: 592.387.041-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO BANCO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – ATENDIMENTO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo válida a intimação pessoal do Banco mediante envio de Carta de Intimação ao endereço eletrônico indicado na petição inicial (CPC, arts. 246, §1º, 270, 274, §1º, e 319, I), deve ser mantida sentença de extinção por abandono, no caso em que o autor, ciente de que sua inércia acarretaria a extinção do processo, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Ação de Cobrança
”

(Proc. nº
1018241-64.2021.8.11.0041
),
ajuizada pelo apelante contra

ALESSANDRO FARIAS SANTOS,
extinguiu o feito por abandono processual, em razão do transcurso do prazo fixado para o autor postular adequadamente ao prosseguimento do feito (cf. Id. nº 123311563
).

O Banco sustenta que, conforme estabelece o § 1º do art. 485, III, do CPC, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu, sendo nula, portanto, a sentença de extinção.

Pede, pois, que, em atenção aos princípios da efetiva prestação jurisdicional e da economia e celeridade processual, a sentença seja reformada, e a marcha processual retomada (cf. Id. nº 123311569).

Não foram apresentadas contrarrazões ante a inexistência de intimação da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1º do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Após o deferimento do pedido de busca e apreensão formulado pelo autor, o Banco foi intimado para indicar a correta localização do bem, ou então postular pela conversão da ação em execução (cf. Id. nº 123311552).

Transcorreu o prazo sem manifestação do autor (cf. Id. nº 123311557); ele foi novamente intimado para cumprir a ordem, sob pena de extinção do feito (cf. Id. nº 123311561), e, novamente, deixou transcorrer o prazo (cf. Id. nº 123311562), de modo que a sentença extinguiu o processo (cf. Id. nº 123311563).

Quanto a alegada ausência de intimação pessoal, a
certidão vinculada ao Id. nº 123311562, datada de 15/02/2022 esclarece que a parte autora/apelante
“pessoalmente por sistema no id. 74756554, e seu Advogado pela imprensa no id. 74625461, para darem impulso processual em cinco dias, mas permaneceram inertes”
, e, com efeito, é o que se verifica no documento vinculado Id. nº 123311561, alusivo ao envio de e-mail para os endereços eletrônicos indicados na petição inicial (santander.jur@grupobarcelos.com.br e

alessandro@ecocleanms.com.br,
)
– cf. Id. nº 123311485.

Assim, considerada válida a intimação pessoal da parte autora mediante envio de Intimação para o endereço eletrônico indicado na petição inicial (CPC, arts. 246, §1º, 270, 274, §1º, e 319, I), e não tendo a parte autora adotado as providências necessárias à dinâmica processual, deixando o feito paralisado para além do prazo legal permissivo, restou, sim, configurado o abandono processual, sendo descabida a nulidade da sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022